Tribunal: TJDFT
Processo: 0707009-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INADMISSIBILIDADE. PANDEMIA COVID-19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao credor/exequente da obrigação de alimentos a opção pelo procedimento que melhor atenda suas necessidades, seja pelo rito da prisão civil, seja pelo rito da constrição patrimonial - art. 528, § 8o do CPC. Precedentes STJ.
2. “1. O legislador ordinário previu mais de um mecanismo para satisfação dos alimentos e concedeu ao credor a faculdade de opção pelo rito que entender apropriado. A escolha do credor não deve ser obstada pelo julgador quando preenchidos os devidos requisitos legais, a não ser que o exequente se manifeste expressamente pela conversão do rito. 2) A pandemia de coronavírus, que atualmente impossibilita o encarceramento do devedor de alimentos, não impõe a conversão automática do cumprimento de sentença que tramita pelo rito processual da prisão para o rito da penhora. 3) O art. 10 do CPC estabelece que o juiz não pode decidir sem antes dar às partes oportunidade de se manifestar. Trata-se de norma processual fundamental cujo objetivo é evitar a "decisão surpresa". 4) A conversão do rito de cumprimento de sentença de alimentos se submete ao juízo de conveniência e oportunidade do credor, que deve ser ouvido previamente à decisão relacionada à matéria. 5) Agravo de instrumento provido (Acórdão 1250269, 07073052720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.